Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ao réu a obrigação de informar a localização de veículo dado em garantia fiduciária no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, com base no art. 139, IV, do CPC. O agravante sustenta a inexistência de obrigação legal de indicar o paradeiro do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição ao devedor fiduciante da obrigação de indicar a localização do bem objeto da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ, admite agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, o que se verifica no presente caso diante da imposição de obrigação sob pena de multa.
4. A decisão agravada encontra respaldo na boa-fé processual e no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), pois o agravante reconhece estar na posse do bem, mas omite sua localização, frustrando o cumprimento da medida liminar deferida.
5. A conduta omissiva do devedor caracteriza resistência injustificada à prestação jurisdicional, legitimando a atuação do juiz com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139, IV), para determinar a indicação do paradeiro do veículo, inclusive com a cominação de multa.
6. A jurisprudência da Corte local reconhece a possibilidade de imposição dessa obrigação em casos de ocultação ou resistência à entrega do bem dado em garantia fiduciária.
7. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, considerando-se a conduta processual do agravante e sua condição de cumprir a determinação judicial, sem evidência de enriquecimento sem causa ou excesso.
8. A discussão sobre o valor efetivo da multa poderá ser realizada oportunamente, em fase de cumprimento, visto que a cominação de astreintes não transita em julgado materialmente.
9. A manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem compete ao juízo a quo, não sendo possível sua revisão em sede recursal, na ausência de recurso específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode, com base no poder geral de cautela, determinar ao devedor fiduciante a indicação da localização do bem objeto de busca e apreensão, especialmente quando reconhecida a posse do veículo e frustrada diligência judicial.
2. A imposição de astreintes é medida coercitiva legítima e proporcional para compelir o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e da boa-fé processual.
3. A fixação inicial do valor da multa cominatória não vincula o juízo, podendo ser revista conforme os desdobramentos do processo.
4. A revisão da gratuidade de justiça deferida na origem compete ao juízo de primeiro grau, salvo impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, II, III e IV, 1.015, 1.019, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, § 1o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.12.2018 (Tema 988). TJDFT, Acórdão 1862115, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1836998, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.